Tribunal: TJBA
Processo: 8002109-50.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002109-50.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: MARIA ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IGOR GUSTAVO MAIA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA CONTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA) em razão da sentença que julgou procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.
A decisão recorrida
. O juízo de primeiro grau reconheceu a ilicitude da suspensão por ausência de comprovação de notificação prévia válida e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação prévia exigida pelo art. 40, § 2º, da Lei nº 11.445/2007 foi validamente comprovada pela apelante; e (ii) saber se a suspensão do fornecimento de água sem notificação prévia válida configura ato ilícito ensejador de dano moral indenizável e o
quantum
.

III. Razões de decidir

3.

A relação jurídica em análise submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990, sendo a autora consumidora e a ré, ora apelante, fornecedora.

4. O art. 40, § 2º, da Lei nº 11.445/2007 estabelece que a suspensão do fornecimento de água por inadimplência será precedida de prévio aviso ao usuário, com antecedência não inferior a 30 dias da data prevista para a suspensão.

5. O documento de ID 96579448, apresentado como comprovante de notificação prévia, revela-se imprestável como meio de prova. A assinatura constante é completamente ilegível, inexiste qualificação do recebedor, o campo "IDENTIFIQUE QUEM RECEBEU" foi deixado em branco e não há comprovação do endereço de entrega. A ausência desses elementos impossibilita verificar se a notificação foi efetivamente direcionada e recebida pela consumidora ou por pessoa com vínculo ao domicílio.

6. A ausência de comprovação da notificação prévia válida macula de ilicitude a suspensão do fornecimento de água, configurando falha na prestação do serviço.

7. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

8. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a necessidade de desestimular a reiteração da conduta ilícita e compensar a vítima pelo transtorno decorrente da privação do acesso à água potável, serviço essencial indispensável para higiene, saúde e alimentação, especialmente por se tratar de consumidora idosa.

IV. Dispositivo

9. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.445/2007, art. 40, § 2º; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 406, § 1º; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014; STJ, AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002109-50.2024.8.05.0079
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada MARIA ROSA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08